Tribunal: TJPA
Processo: 0034868-90.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034868-90.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: BEMVIVER EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0034868-90.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ALEXADNRE PEREIRA BONNA

ADVOGADO: LEONARDO POSPERO ORTIZ

APELADA: BEM VIVER EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADA: DANIELE SALIM KHAYAT

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO ENTRE INSTITUIÇÕES EMPRESARIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSUMERISTA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. DÉBITOS EM CONTA E PROTESTO IRREGULAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por Bem Viver Empreendimentos Ltda, condenando o banco ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais em razão de alegada venda casada, débitos indevidos e protesto irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) apurar a ocorrência de prática abusiva de venda casada e de débitos irregulares; e (iii) verificar a existência de danos indenizáveis — materiais, morais e lucros cessantes — decorrentes da conduta do banco apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre a empresa autora e o banco apelante, baseada em contrato de capital de giro com finalidade empresarial, não configura relação de consumo, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

Não se comprova a prática de venda casada, pois não há elementos suficientes que indiquem que a concessão do crédito esteve condicionada à contratação compulsória de produtos financeiros.

5.

Os documentos dos autos não demonstram nexo causal entre os supostos débitos indevidos e os prejuízos materiais alegados pela autora, tampouco comprovam os lucros cessantes estimados, sendo incabível a indenização a esse título.

6.

A inscrição do nome da autora em cadastros restritivos e o protesto de títulos, diante da controvérsia contratual, configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

7.

O valor arbitrado em primeiro grau a título de danos morais revela-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em atenção aos parâmetros jurisprudenciais.

8.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação devem ser mantidos, pois observam os critérios do art. 20, § 3º, do CPC/1973 e refletem a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A relação jurídica entre instituições empresariais, com finalidade de fomento da atividade econômica, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor.

2.

A prática de venda casada não se presume, exigindo prova inequívoca da imposição de contratação de produtos como condição para concessão de crédito.

3.

A ausência de comprovação efetiva dos prejuízos materiais e lucros cessantes afasta o dever de indenizar.

4.

A inscrição indevida em cadastros restritivos e o protesto irregular configuram dano moral indenizável, ainda que em favor de pessoa jurídica.

5.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CPC/1973, art. 20, § 3º; CDC, art. 2º (não aplicado ao caso).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.510.624/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.082.760/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 06.03.2023; TJ-SP, AC 0007359-29.2009.8.26.0505, rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 01.06.2022; TJ-PR, APL 0002662-36.2018.8.16.0049, rel. Des. Sigurd Roberto Bengtsson, j. 12.12.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interpostos
pelo Banco Bradesco S.A., contra sentença proferida pelo Juízo de

Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou procedente a
ação indenizatória de reparação por perdas e danos morais e materiais e lucros cessantes,
ajuizada pela BEMVIVER EMPREENDIMENTOS LTDA, alegando, em síntese, que a decisão deve ser reformada por ausência de ilicitude e de dever de indenizar.

Sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, uma vez que se trata de relação entre instituições empresariais, cujo objeto — contrato de capital de giro — visa ao fomento da atividade econômica da autora, o que descaracterizaria a condição de destinatária final.

Com isso, também requer o afastamento da inversão do ônus da prova.

No mérito, nega a existência de venda casada, argumentando que os produtos bancários apontados como indevidamente contratados foram celebrados de forma autônoma, alguns inclusive em datas anteriores à contratação do empréstimo, e devidamente autorizados pela autora, conforme documentação juntada.

Alega que a inadimplência do contrato de capital de giro, com parcelas vencidas desde agosto de 2011, foi anterior aos débitos questionados, ocorridos em novembro de 2011, e que não houve nexo causal entre os supostos lançamentos indevidos e o inadimplemento contratual.

Argumenta que a empresa reconheceu o débito e tentou renegociar a dívida, não podendo, portanto, alegar surpresa com o protesto, que foi precedido de regular notificação.

Por fim, afirma que não foram demonstrados os prejuízos materiais e lucros cessantes alegados, tampouco sua relação direta com o protesto, tratando-se de meras suposições desacompanhadas de provas robustas.

Diante disso, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora.

Nas contrarrazões, a parte Apelada sustenta a manutenção integral da sentença de primeiro grau, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual firmada com o Banco Bradesco S.A., por se tratar de operação bancária enquadrável como prestação de serviço, onde figura como destinatária final e parte hipossuficiente.

Rebate a alegação de ausência de venda casada, afirmando que o empréstimo somente foi concedido mediante a contratação compulsória de diversos produtos bancários (previdência, seguros e consórcios), o que caracterizaria prática abusiva.

Alega que, a partir de novembro de 2011, o banco passou a debitar valores indevidos em sua conta corrente, mesmo sem saldo disponível, o que ocasionou saldo negativo, impedindo o pagamento das parcelas do contrato de capital de giro e resultando em protesto e negativações em nome da empresa e de seus sócios. Relata ter tentado obter esclarecimentos e negociar o débito, mas não teve retorno, sendo compelida a ajuizar medida cautelar e ação principal.

Afirma que sofreu relevantes prejuízos comerciais e financeiros, incluindo a rescisão de contratos e frustração de aquisições e investimentos, com perdas estimadas em R$ 8.070.482,78, além de dano moral decorrente da indevida inscrição em cadastros restritivos.

Defende a existência de ato ilícito e o dever de indenizar, invocando o art. 186 do Código Civil e dispositivos constitucionais e consumeristas.

Por fim, requer a rejeição do recurso e a manutenção dos honorários advocatícios fixados em 15%, por estarem dentro dos parâmetros legais e refletirem a complexidade da causa e a atuação diligente do patrono.

O feito foi, por sorteio, distribuído à relatoria da eminente Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que indicou, no dia 10 de novembro de 2015, a prevenção da Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet (PJe Id nº 7.742.699 – p. 05).

Ainda sob a sistemática do Código de Processo Civil anterior, a relatora apresentou o relatório, tendo a Desembargadora revisora – Gleide Pereira de Moura –, pedido a inclusão na pauta de julgamento (PJe Id nº 7.742.700 – p. 03).

O recurso foi levado a julgamento – já sob a responsabilidade da então Juíza-Convocada Rosi Maria Gomes de Farias –, a qual, após voto-vista lavrado pelo ilustre Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, conheceu e deu provimento ao recurso para cassar a decisão quanto aos danos materiais e reformar o
quantum
arbitrado a título de danos morais (PJe Id nº 7.742.705).

O aludido acordão foi publicado com a seguinte ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. Analisando o caso em tela, verifiquei que não deve prosperar a alegação do apelante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois é taxativa a Lei ao considerar as atividades bancarias, entre elas os contratos bancários, como nada mais que o fornecimento ao mercado de consumo, mediante remuneração de dinheiro destoado aos mais diversos fins. Assim conclui que a apelada se viu compelida a absorver produtos bancários com o condicionamento da liberação de recursos financeiros que necessitava. Diante desses atos, comunguei com o Juízo a quo, que diante dos ilícitos praticados pelo apelante, cabe sim a este o dever de indenizar a apelada de acordo com o que preceitua os mandamentos legais. Quanto a ausência de indenização por perdas e danos materiais e lucros cessantes e a inexistência do dano moral, observei que diante da coação ilegal e restrição imposta pelo banco apelante, o apelado sofreu rescisão de contratos e cancelamentos de negócios, com também a frustação na compra de maquinas e equipamentos para locação, causando-lhe prejuízos e deixando de aferir rendimentos, caso não tivesse sido negativada pelo banco junto ao Serasa e Cartórios de Protestos. Sobre a afirmação de ser necessária a reforma da sentença no tocante à condenação a título de honorários advocatícios, correspondente a 15% do valor da condenação. Constatei que diante do princípio da causalidade, aplica-se a verba de sucumbência processual, a parte que ensejar a constituição de advogado para a defesa dos seus direitos da parte adversa, sempre que for vencida, deverá pagar os honorários advocatícios a parte vencedora, essa é a regra imperativa esculpida no art. 20 do CPC, sendo que o § 3º afirma ainda que: ?os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por centos (10%) e o máximo de vinte por centos (20%) sobre o valor da condenação.? Assim na 8ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara Cível Isolada do dia 11/04/2016, votei pelo Conhecimento e pelo Improvimento, mantendo a sentença guerreada in totum, contudo o Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, pediu vistas, para analisar com mais cautela. Já na 11ª Sessão ordinária 1ª Câmara Cível Isolada, o Desembargador verificou os documentos acostados, entendendo ser aplicável no caso o Código de Defesa do Consumidor, visto que de cunho nitidamente consumerista os supostos danos decorrentes de contratos firmados pelas instituições financeiras com seus clientes. Constatou que está caracterizado a venda casada, pratica abusiva coibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Analisou que não restou comprovado efetivo prejuízo financeiro alegado pela apelada, sendo assim incabível a indenização a título de dano material. Contudo isso não afastou a possibilidade da condenação em danos morais pela reprovável conduta da apelante, no entanto minorou a quantia para R$ 100.000,00 (Cem mil reais), atualizados nos termos declinados pelo Juízo de origem e os honorários advocatícios, manteve no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Assim Conheceu do recurso e Votou pelo Provimento para cassar a decisão quanto aos danos materiais e reformar o quantum arbitrado a título de danos morais. Diante do Voto vista, reformei o meu entendimento e acatei o Voto do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares na integra. Junto copias das notas taquigráficas da 8ª Sessão e da 11ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara Cível Isolada. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, para cassar a decisão quanto aos danos materiais e reformar o quantum arbitrado a título de danos morais. DECISÃO UNÂNIME”.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0034868-90.2012.8.14.0301 – Relator(a): Juíza-Convocada Rosi Maria Gomes de Farias – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 09/05/2016).

Contra referido aresto, tanto o BANCO BRADESCO S.A. quanto a BEMVIVER EMPREENDIMENTOS LTDA opuseram embargos de declaração, que foram julgados sob a relatoria do então Juiz-Convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

A decisão colegiada foi publicada com a seguinte ementa:

“EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO: ERRO MATERIAL. SANADO SEM ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS OPOSTOS PELA BEM VIVER EMPREENDIMENTOS: PRELIMINAR. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO VISTOR. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DA PARTE EM ALEGAR ATRAVÉS DE INCIDENTE PRÓPRIO. ART. 146 DO CPC. REJEITADA. OMISSÃO QUANTO AOS DANOS ALEGADOS. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BEM VIVER EMPREENDIMENTOS CONHECIDOS E REJEITADOS
”. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0034868-90.2012.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/04/2018).

Nesta senda, a BEMVIVER EMPREENDIMENTOS LTDA e o BANCO BRADESCO S.A. interpuseram Recurso Especial (PJe Id nº 7742713 - p. 01/11 e 7742714 – p.01/2; e 7742714 – p. 05/16 e 7742815 – p. 02/06), contrarrazoados (PJe Id nº 7742819 – p. 01/15 e 7742820 – p. 01/10; e 7742821 - p. 02/11 e 7742822 – p. 01/08).

A então vice-presidente deste e. Tribunal de Justiça – Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro –, negou seguimento ao recurso especial interposto pela BEMVIVER EMPREENDIMENTOS LTDA (PJe Id nº 7742825 – P. 01/02) e admitiu o apelo nobre protocolizado pelo BANCO BRADESCO S.A. (PJe Id nº PJe Id nº 7742825 – P. 03/05).

Em ato unipessoal a eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, deu provimento ao Recurso Especial nº 1.826.648 – PA (2019/0206025-3),
“para ensejar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com nova apreciação do recurso de apelação, cujos temas devem ser decididos sob a ótica da legislação civil, afastada a incidência do CDC”
(PJe ID nº 7742825 – p. 12/14 e 7742826 – p. 01/02).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a contratação de capital de giro, realizada entre a empresa Apelada e o Banco Apelante, configura relação de consumo apta a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, se houve prática de venda casada, débitos indevidos e protesto irregular, gerando responsabilidade indenizatória. Em outras palavras, discute-se se a sentença de procedência, que condenou o banco ao pagamento de vultosa indenização por danos materiais, lucros cessantes e morais, deve ser mantida ou reformada.

O ordenamento jurídico tem como princípio a
função social dos contratos
(art. 421 do CC) e a
boa-fé objetiva
(art. 422 do CC), além da proteção conferida pelo CDC quando configurada relação de consumo. No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a
teoria finalista mitigada
, segundo a qual pessoas jurídicas podem, excepcionalmente, ser consideradas consumidoras quando comprovada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

No caso, embora a sentença tenha adotado a tese maximalista para aplicar o Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a Apelada contratou
empréstimo de capital de giro
justamente para fomentar sua atividade empresarial (aquisição de insumos, equipamentos, investimentos). Nessas condições,
não há que se falar em destinatário final
, conforme firme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ‘não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profisssional’ (AgInt no AREsp n. 555.083/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1º/7/2019).
2. O Tribunal estadual, baseando-se na análise do acervo fático dos autos, constatou que não há relação de consumo, pois a agravante figurou como avalista de contrato de empréstimo para capital de giro, com o objetivo de fomentar a atividade empresarial. Alterar essas conclusões demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo incabível a majoração dos honorários recursais. 5. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 2.510.624/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024 – destaquei).

.
.......................................................................................................

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. SÚMULA 284/STF. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TODOS OS CONTRATOS QUE DÃO ORIGEM À CÉDULA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. ADOÇÃO DE TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incide a Súmula 284 do STF.
4. Consoante a jurisprudência desta Corte, "não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).
5. A ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado, apenas impõe o recálculo da dívida de acordo com as taxas médias de mercado, divulgadas pelo BACEN, praticadas nas operações da mesma espécie dos contratos não juntados, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Precedentes. 6. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”.
(AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023 - grifei).

Quanto à alegação de
venda casada
, os documentos e testemunhos colhidos em audiência não confirmam a imposição de contratação de produtos como condição para o crédito, ressaltando-se, ainda, que o próprio banco possui normas internas que proíbem tal prática.

No tocante aos
débitos em conta
e ao
protesto
, há indícios de má condução na relação contratual por parte do banco, mas não há comprovação suficiente de que tais condutas tenham gerado os vultosos prejuízos materiais e lucros cessantes alegados. A planilha unilateral apresentada pela autora não é documento hábil para demonstrar perdas de R$ 8 milhões. Nesse aspecto, a sentença merece reforma.

Por outro lado, a inscrição em cadastro restritivo e o protesto em nome da Apelada, diante da controvérsia contratual, configuram
falha na prestação do serviço
, ensejando a reparação por danos morais. Entretanto, o valor arbitrado (superior a R$ 400 mil) mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, em consonância com os parâmetros da jurisprudência pátria:

“DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA - HONRA OBJETIVA - OCORRÊNCIA – A pessoa jurídica é vítima de dano moral nas hipóteses em que tem sua reputação, seu bom nome ou sua imagem abaladas perante a sociedade, independentemente de tal circunstância gerar alguma repercussão direta e imediata sobre seu patrimônio – Acusações infundadas da prática de atos contrários ao direito (nepotismo, pagamento de polpudos salários a pessoas próximas da presidente, malversação de dinheiro da entidade autora etc.) mostram-se mais do que suficientes para a caracterização de dano moral à pessoa jurídica apelante, prestadora de relevantes serviços à população portadora de necessidades especiais, independentemente da existência de reflexos patrimoniais – Sentença de improcedência que merece reforma – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - RECURSO DA AUTORA A QUE SE DÁ PROVIMENTO – RECURSO ADESIVO - Deserção - NÃO CONHECIMENTO”. (TJ-SP - AC: 00073592920098260505 SP 0007359-29 .2009.8.26.0505, Relator.: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 01/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022).

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM RELAÇÃO A VALORES COBRADOS EM PERÍODO POSTERIOR AO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS . CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A cobrança de serviços em período posterior ao PEDIDO DE cancelamento do contrato PELA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO . SITUAÇÃO QUE CONFIGURA DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO QUE TEM O CONDÃO DE ABALAR A IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA E MAJORADA PARA R$ 20 .000,00 (VINTE MIL REAIS). ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.RECURSO DE APELAÇÃO 01 PROVIDO.RECURSO DE APELAÇÃO 02 NÃO PROVIDO . 1. Deveria a ré comprovar que os protocolos indicados pela autora não versavam sobre o pedido de cancelamento, o que não ocorreu. Inexigibilidade declarada, já que se referem a cobrança de um serviço cujo cancelamento foi requerido. 2 . Houve falha na prestação dos serviços da ré ao cobrar e inscrever o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito por dívida inexigível, visto que o cancelamento do contrato havia sido requerido. 3. Tendo em vista os danos morais sofridos, a autora deve ser indenizada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), haja vista as peculiaridades do caso e o entendimento desta Câmara em casos semelhantes”.
(TJ-PR - APL: 00026623620188160049 PR 0002662-36.2018.8 .16.0049 (Acórdão), Relator.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 12/12/2019, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019).

Conclui-se, assim, que:
1)
deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes, por ausência de comprovação efetiva;
2)
mantém-se a condenação em danos morais, mas reduzido o
quantum
indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido e acrescido de juros legais;
3)
permanecem devidos os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/73, que agora fica reduzida nos termos acima declinados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença apenas no tocante à condenação em danos materiais e lucros cessantes, bem como para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os demais termos da decisão.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Belém, 10/12/2025